Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-84.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009542-84.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), TK ELEVADORES BRASIL LTDA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (AGRAVADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que indeferiram o pedido de justiça gratuita e não conheceram do recurso de apelação por deserção.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica com fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita e, por consequência, se deve ser conhecido seu recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme pacificado na Súmula no 481 do STJ, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de resultado negativo no exercício financeiro.

4.

A análise do balancete contábil apresentado pela agravante evidencia situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, demonstrando ativo total de R$ 22.011.007,31, disponibilidades financeiras de R$ 2.197.372,27, e duplicatas a receber de R$ 9.247.250,55.

5.

O prejuízo contábil invocado pela recorrente, isoladamente considerado, é insuficiente para fundamentar a concessão da gratuidade processual, sendo necessária prova robusta da efetiva incapacidade econômico-financeira.

6.

O resultado negativo de bloqueio via SISBAJUD em outro processo, que localizou apenas R$ 4.458,49, não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira da empresa quando confrontado com os demais elementos contábeis apresentados.

7.

Os documentos apresentados indicam que a agravante enfrenta dificuldades conjunturais de fluxo de caixa, mas preserva ativos realizáveis e capacidade creditícia, não se enquadrando na situação de colapso econômico-financeiro irreversível que justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"
1. A pessoa jurídica com fins lucrativos deve comprovar de forma cabal e inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para obtenção do benefício da justiça gratuita, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de resultado negativo no exercício. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuita e não comprovado o preparo no prazo determinado, a deserção do recurso é medida que se impõe."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 932, III, 1.007.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2757940/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 2355896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Quarta Turma, j. 26/09/2022; TJ-MT, N.U 1026011-95.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisões monocráticas proferidas nos autos do Recurso de Apelação no 1009542-84.2024.8.11.0007, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, posteriormente, não conheceu do recurso de apelação por deserção.

A agravante alega, em síntese (Id.

332998355), que os documentos carreados aos autos demonstram sua hipossuficiência financeira, uma vez que: (i) foi constituída com propósito específico de edificar o Condomínio Eco Ville na cidade de Alta Floresta, mas devido à pandemia, houve atraso na entrega das torres B, C e D do empreendimento; (ii) não conseguiu receber os valores dos clientes referentes às parcelas finais ou financiamento dos respectivos imóveis; (iii) enfrenta diversos processos judiciais movidos por compradores e fornecedores; (iv) apresenta prejuízo contábil significativo; (v) não possui recursos em caixa, conforme demonstrado pelo resultado negativo de bloqueio via SISBAJUD em outro processo, que localizou apenas R$ 4.458,49.

Sustenta que o ativo total de R$ 22 milhões se refere às unidades habitacionais dos blocos que ainda não foram concluídos, os quais não possuem liquidez e pertencem a terceiros de boa-fé, não gerando rendimentos para a empresa.

Requer a reconsideração das decisões agravadas para que seja concedida a justiça gratuita e, consequentemente, conhecido o recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisões monocráticas proferidas nos autos do Recurso de Apelação no 1009542-84.2024.8.11.0007, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, posteriormente, não conheceu do recurso de apelação por deserção.

A questão central trazida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando sua condição de pessoa jurídica com fins lucrativos, e, por consequência, se deve ser conhecido seu recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme pacificado na
Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça
: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Nesse sentido, não basta a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de resultado negativo no exercício financeiro. É necessária a demonstração cabal e inequívoca da incapacidade econômico-financeira que inviabilize o pagamento das custas processuais sem comprometer a própria existência da empresa.

A jurisprudência é sedimentada, inclusive no caso em que a pessoa jurídica esteja em regime de liquidação extrajudicial ou de falência (v.g. AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017). Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras; impõe-se a demonstração concreta e cabal da hipossuficiência econômica.

No caso em análise, a decisão monocrática agravada fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos próprios documentos apresentados pela agravante, notadamente
o Balancete Contábil relativo ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025
, que evidencia uma situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência.

Conforme destacado na decisão, o balancete apresenta os seguintes dados sintéticos: Ativo total de R$ 22.011.007,31; Disponível (caixa e Bancos) de R$ 2.197.372,27; Clientes (duplicatas a receber) de R$ 9.247.250,55; Passivo total de R$ 22.011.007,31; e Passivo circulante de R$ 3.871.928,58.

A agravante argumenta que o ativo total se refere às unidades habitacionais dos blocos que ainda não foram concluídos, os quais não possuem liquidez e pertencem a terceiros de boa-fé. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois esses valores representam créditos a receber pela empresa, constituindo parte de seu patrimônio ativo, ainda que sujeitos a condições futuras para sua realização.

O prejuízo contábil invocado pela recorrente, conquanto constitua elemento de análise, revela-se insuficiente, isoladamente considerado, para fundamentar a concessão da gratuidade processual. A mera alegação de resultado negativo no exercício financeiro não configura, per se, demonstração cabal da impossibilidade de suportar os encargos processuais, exigindo-se prova robusta da efetiva incapacidade econômico-financeira.

A análise do balancete contábil carreado aos autos pela recorrente evidencia que, não obstante o resultado operacional deficitário, a empresa mantém disponibilidades financeiras substanciais, com recursos em caixa e aplicações bancárias que ultrapassam o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além de patrimônio ativo considerável, composto por créditos a realizar e demais bens patrimoniais. Tal configuração patrimonial demonstra capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

A alegação de que esse montante estaria comprometido com outras obrigações não foi devidamente comprovada, sendo insuficiente para caracterizar a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

Quanto ao resultado negativo de bloqueio via SISBAJUD em outro processo, que localizou apenas R$ 4.458,49, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira da empresa, especialmente quando confrontada com os demais elementos contábeis apresentados.

Importante ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão agravada, exige prova robusta e cabal da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de balanços com resultado negativo.

As provas apresentadas pela recorrente indicam que ela possui estrutura patrimonial e operacional suficiente para exercer suas atividades e arcar com os encargos processuais comuns.

A existência de ativos líquidos e realizáveis em montante expressivo afasta a caracterização da hipossuficiência econômica alegada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto por SANKIM SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 182/STJ, em razão de ausência de impugnação ao óbice sumular n. 7/STJ. O caso refere-se ao indeferimento do benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
2. O benefício de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação de sua incapacidade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ. 3
. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a recorrente não comprovou a ausência de receitas e patrimônio que inviabilizasse o pagamento das custas processuais, ressaltando a ausência de documentos essenciais, como declarações fiscais e extratos bancários. 4. A revisão das premissas adotadas pelo acórdão recorrido demandaria novo exame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2757940 SP 2024/0372146-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2355896 SP 2023/0142610-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça
. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (Destaquei)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação, conforme precedentes citados na decisão agravada, exigindo a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica para a concessão do benefício às pessoas jurídicas.

Ademais, é necessário distinguir situações de iliquidez temporária daquelas caracterizadas por insolvência estrutural. No caso em análise, os documentos apresentados indicam que a agravante enfrenta dificuldades conjunturais de fluxo de caixa, mas preserva ativos realizáveis e capacidade creditícia, não se enquadrando na situação de colapso econômico-financeiro irreversível que justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

Colaciono o entendimento desta Corte:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 5o, LXXIV, DA CF/1988 E ARTS. 98 E 99 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (N.U 1026011-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita em execução de título extrajudicial movida pela empresa, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita ao alegar insuficiência de recursos, sem apresentar prova concreta de sua condição de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência financeira. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e admite prova em contrário, sendo imprescindível a apresentação de documentação robusta que ateste a condição de necessidade. No caso, os documentos apresentados não demonstram inequivocamente a alegada condição de hipossuficiência, sendo insuficientes para justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica requer prova efetiva de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de necessidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10347205620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97 .2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, exigida para a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, no caso, faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem a devida comprovação de sua insuficiência de recursos. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2o do CPC estabelece que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A mera alegação de hipossuficiência sem apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não é suficiente para deferir o benefício à pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1.
Para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A mera declaração de insuficiência de recursos não é suficiente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citadinc., Súmula 481; TJMT, NU 1019389-10.2019 .8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 2021; STF, AgInt no AREsp 1697521, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2020. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184591620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024). (Destaquei)

Quanto aos pedidos subsidiários de diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo ou seu parcelamento, previstos no art. 98, § 6o, do CPC, também dependem da demonstração da momentânea impossibilidade financeira, o que não restou comprovado no caso em análise, considerando o expressivo montante disponível em caixa e bancos.

Portanto, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo reforma.

Por consequência, também não merece reparo a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, uma vez que, indeferido o pedido de justiça gratuita e intimada para recolher o preparo no prazo de 48 horas, a agravante quedou-se inerte, conforme certificado nos autos.

Cabe ressaltar que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não o realizando, o recurso não será conhecido em virtude da deserção, não se aplicando a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, que permite o recolhimento em dobro.

Assim, indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo no prazo determinado, a deserção do recurso é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.007 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
mantendo integralmente as decisões monocráticas agravadas que indeferiram o pedido de justiça gratuita e não conheceram do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026